Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722850-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALEX FABIO DE LIMA CARREIRO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 73137172. Aguarde-se a publicação do acórdão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator